Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE VOTAÇÃO. SUPRESSÃO DE TRECHOS DE DEBATES. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA REITERADAMENTE DECIDIDA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO EM VOTOS VOGAIS. INEXISTÊNCIA. ERRO NO REGISTRO DO NOME DO DEFENSOR. DETERMINADA A CORREÇÃO. OMISSÃO NO RELATÓRIO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS. VÍCIOS INEXISTENTES. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI 10.763/2003. AUSÊNCIA. DATA DO FALECIMENTO DE JOSÉ CARLOS MARTINEZ. IRRELEVÂNCIA DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ÍNTEGRA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO-SOMENTE PARA CORREÇÃO DO ERRO NO REGISTRO DO NOME DO ADVOGADO DO EMBARGANTE, EM SESSÃO DE JULGAMENTO DESTA AÇÃO PENAL.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente contraditórios ou omissos– foram manejados com o inegável objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado.



    Ausente o alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido do embargante de acesso aos votos antes da publicação do acórdão. Matéria decidida no 22º agravo regimental (AP 470), julgado em 17/04/2013.



    Ausente qualquer obscuridade decorrente da metodologia de votação empregada no julgamento do mérito e na aplicação das penas. Decisão fundamentada com clareza, sem qualquer margem para dúvidas decorrentes da sua aplicação.



    A alegação de obscuridade quanto à data de elaboração do voto do Relator não possui qualquer relevância, não guarda relação com o acórdão e não é matéria passível de recurso, sobretudo se considerada a sólida fundamentação das decisões.



    A revisão e o cancelamento das notas taquigráficas, assim como a não-juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do Acórdão. Precedentes.



    A competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito foi decidida em 2006, ainda no âmbito do inquérito 2245, e repetidas vezes nos autos desta ação penal. Ausente qualquer causa superveniente a determinar o afastamento da competência originária do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, por força de comparação entre votos vogais. A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não entre motivações de votos convergentes (Inq 1070-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005).



    Houve erro material no registro do nome do defensor do embargante, na sessão de julgamento do dia 02 de agosto de 2012. Determinada a correção do erro.



    É incabível a alegação de omissão no relatório, para fins de caracterizar os vícios ensejadores de embargos de declaração. O relatório lançado nos autos desta ação penal e aprovado pelo revisor refletiu um resumo fiel dos pontos mais relevantes submetidos ao julgamento da Corte. Argumentos específicos do interesse das partes constam das peças elaboradas e juntadas aos autos, assim como puderam ser sustentadas oralmente perante o Plenário.



    Não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na dosimetria das penas aplicadas ao embargante.



    Há clareza no acórdão quanto às razões da aplicabilidade da Lei 10.763/2003 aos crimes de corrupção ativa praticados pelo embargante.



    A data do falecimento do então Deputado Federal José Carlos Martinez não teve qualquer relação com a determinação da data de consumação de delitos narrados nestes autos. As datas dos fatos estão claramente indicadas no acórdão, sem qualquer margem para dúvida. Ausente a alegada contradição.



    Não houve a alegada desproporcionalidade nem injustiça na dosimetria das penas, decorrente do critério adotado para a elevação da pena por continuidade delitiva pela prática dos crimes de corrupção ativa.



    Ausente omissão, contradição ou obscuridade na análise das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal. A dosimetria de cada uma das penas, por este Plenário, foi realizada com extrema profundidade, com descrição de todas as circunstâncias judiciais, tanto as negativas quanto aquelas que não foram valoradas negativamente. Assim, a fixação da pena-base foi um reflexo da compreensão global da Corte sobre todas as circunstâncias que caracterizaram o comportamento criminoso do embargante, tendo por fim dar cumprimento aos fins visados pela condenação criminal.



    Não ficou caracterizada a alegada contradição ou bis in idem na dosimetria da pena pela prática do crime de formação de quadrilha. Não foram consideradas circunstâncias elementares do tipo penal para a elevação da pena-base.



    Não há qualquer imprecisão técnica, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, na parte referente à justificação do número de dias-multa fixados e, da mesma forma, acerca do valor estipulado para cada dia-multa, tratando-se, como se sabe, de embargante que ocupa a prestigiada função de Deputado Federal, cujos vencimentos são extremamente elevados, considerada a média da população brasileira.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão-somente para corrigir o nome do advogado do embargante às fls. 51.665 dos autos.